Tribunal: TJBA
Processo: 8001406-80.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001406-80.2023.8.05.0265 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAQUIM DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s): JAMILE DE CARVALHO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ART. 33 C/C 35 DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. CARACTERIZADA A OMISSÃO DO JULGADO ACERCA DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS. TESES DE BUSCA PESSOAL ILEGAL. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. DEPOIMENTOS IDÊNTICOS DE POLICIAIS EM SEDE DE DELEGACIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ENFRENTAMENTO PELO MAGISTRADO A QUO. SENTENÇA QUE SE ANULA PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISUM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA, Dr. Carlos Eduardo da Silva Camillo que, nos autos de nº 8001406-80.2023.8.05.0265, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar os Réus/Apelantes nas sanções do art. 33, caput, c/c 35, ambos da Lei 11.343/2006, com a incidência da majorante do art. 40, VI, da mesma lei. 2.Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena total de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, para ambos os sentenciados. 3. Após computado o período de prisão provisória cumprida pelos sentenciados, determinou-se o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal. 4.Da prefacial, extrai-se:“(...) na data de 23/10/2023, por volta das 17h, na localidade conhecida como “Mangueiro do Cigano”, bairro Júlio Aderne, Ubatã-BA, os denunciados foram presos em flagrante por adquirirem e trazerem consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sem autorização legal, para fins de comércio. 5. Segundo restou apurado, no dia, local e horário supramencionados, os policiais militares realizavam rondas de rotina quando visualizaram três rapazes, dos quais um portava uma mochila de cor preta. Ao perceberem a guarnição, os indivíduos aparentaram nervosismo e tentaram fugir, além de um deles arremessar a referida mochila ao chão. 6. Ato contínuo, a força policial conseguiu capturar os increpados, oportunidade em que foi realizada abordagem pessoal, identificando os envolvidos como sendo os dois acusados e um adolescente de nome M. D. d. S.. 7. Ao revistarem a referida mochila apreendida, foi encontrada dentro dela: 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) balaclava (“touca de ninja”); 01 (um) celular da marca ‘Samsung’; 01 (um) celular da marca ‘Apple’; 01 (uma) embalagem para acondicionamento de drogas; 106 (cento e seis) buchas de maconha; 158 (cento e cinquenta e oito) pedras de substância de crack; 01 (um) uma pedra grande da substância crack de peso 35g (trinta e cinco gramas) e 69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína. 8. Em sede policial, o denunciado Glauber Ferreira dos Santos afirmou que é o proprietário da mochila e drogas apreendidas, assim como informou que vende as drogas com o outro denunciado há cerca de 02 (dois) meses. O segundo acusado, Joaquim dos Santos Ferreira, igualmente confirmou que outrora já vendeu entorpecentes com o primeiro denunciado, inclusive, retornando com essa conduta desde a data de 22/10/2023. 9. Pelos dados cristalizados na esfera inquisitória, observa-se que os(as) denunciados(as), dolosa e faticamente se associaram para o cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), porquanto, não bastasse o fato de estarem consorciadamente trazendo consigo e comercializando o material ilícito, existem elementos indicativos de que a prática era rotineira e consolidada, estando todos os(as) denunciados(as) em comunhão de vontades e desígnios em relação a todos os atos praticados..” 10.Tecidas tais considerações e compulsando os autos com a devida detença, constata-se que, de fato, o Magistrado Sentenciante não enfrentou a totalidade das teses defensivas suscitadas em sede de alegações finais, notadamente as preliminares que visavam à anulação do feito. 11.Com efeito, o juízo de primeiro grau limitou-se na fundamentação a indicar e discorrer sobre as provas da autoria e materialidade do delito, deixando de enfrentar as teses ventiladas pela defesa, no que se referia às supostas nulidades processuais. 12. Com a devida venia, muito embora não se exija o enfrentamento exaustivo e pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, no caso em tela não se pode compreender que tais matérias tenham sido apreciadas em sua totalidade, tampouco rejeitadas implicitamente, em razão do acolhimento da pretensão acusatória. 13. In casu, restou configurada, portanto, a completa omissão a respeito das preliminares levantadas em alegações finais, acarretando evidente prejuízo à defesa. 14.Conforme cediço, a falta de manifestação acerca de teses arguidas pela parte em sede de alegações finais, constitui vício insanável de fundamentação da sentença, tornando-a absolutamente nula. 15.Saliente-se ainda que a ausência de manifestação do Juízo Singular acerca das preliminares inviabiliza qualquer incursão por esta Corte, sob pena de se configurar a supressão de instância. 16.Por tais razões, forçoso o acolhimento da preliminar recursal para declarar a nulidade da sentença objurgada, ante a ausência de fundamentação do decisum, por omissão na apreciação das preliminares arguidas pela defesa em alegações finais, devendo ser prolatada outra sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECLARADA A NULIDADE DO DECISUM OBJURGADO, PARA QUE SEJA PROLATADA NOVA SENTENÇA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001406-80.2023.8.05.0265, provenientes da Comarca de Ubatã/BA, em que figuram, como Apelantes, JOAQUIM DOS SANTOS FILHO e GLAUBER FERREIRA DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação, apenas para acolher a preliminar de ausência de fundamentação e declarar a nulidade da sentença objurgada, determinando seja prolatada nova decisão com o exame das preliminares arguidas pela defesa em alegações finais, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator. Salvador/BA, (data constante na certidão eletrônica de julgamento). Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04